Tribunal: TJDFT
Processo: 0739161-69.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739161-69.2021.8.07.0001 RECORRENTE: ALMIRANDA DAVI DE CASTRO, CASA AMSTERDAM CONSTRUÇÕES LTDA RECORRIDO: LUIZ FERNANDO MADEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA UNIDADE IMOBILIÁRIA. PRAZO DE TOLERÂNCIA. NECESSIDADE DE PREVISÃO CONTRATUAL. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. NÃO COMPROVAÇÃO. CLÁUSULA MORATÓRIA. APLICAÇÃO. CLÁUSULA COMPENSATÓRIA. NÃO CUMULAÇÃO. 1. O contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária é regido pelo Código de Defesa do Consumidor, uma vez que o comprador é consumidor, porque adquiriu a unidade imobiliária como destinatário final do produto, e, as construtoras, fornecedoras, a teor do que dispõem os arts. 2o e 3o, do CDC. 2. Embora a Lei no 4.591/64, em seu art. 43-A, permita um prazo de tolerância de cento e oitenta (180) dias para entrega do imóvel, a aplicação de tal prazo depende de previsão contratual expressa. 3. Incumbe ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, na forma do art. 373, inciso II, do CPC, por meio da demonstração de evento imprevisível e inevitável hábil a caracterizar caso fortuito e afastar sua responsabilização pela mora no cumprimento das obrigações contratuais. 4. Tendo em vista que a parte ré entregou o imóvel após o prazo firmado, bem como não logrou êxito em comprovar os argumentos de que o atraso ocorreu em razão de caso fortuito ou força maior, deve arcar com a multa moratória. 5. É possível a cumulação de cláusula moratória e compensatória, desde que as multas estejam previstas no contrato e possuam fatos geradores distintos. 6. Apelo parcialmente provido. A parte recorrente aponta violação aos artigos 43-A da Lei no 4.591/1964 e 393 do Código Civil, sustentando ser devida a aplicação do prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias independentemente de cláusula expressa, ao argumento de que os elementos carreados aos autos teriam demonstrado de forma inequívoca a ocorrência de caso fortuito ou força maior in casu, diante da imprevisibilidade e a inevitabilidade das circunstâncias geradas pela pandemia, razão pela qual requer seja excluída a condenação à multa e à indenização. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à alegada ofensa aos artigos 43-A da Lei no 4.591/1964 e 393 do Código Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Em que pese a alegação de que as penalidades contratuais devem ser afastadas em decorrência da pandemia de covid-19, os entraves daí decorrentes constituem risco inerente à atividade de construção civil, não configurando evento imprevisível hábil a justificar o atraso na entrega da obra, e que, no caso específico dos autos, sequer ficou concretamente demonstrada a paralisação da obra por suposta escassez de materiais e de mão de obra. Assim, incumbia à parte recorrente comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, na forma do art. 373, inciso II, do CPC, por meio da demonstração de evento imprevisível e inevitável hábil a caracterizar caso fortuito e afastar sua responsabilização pela mora no cumprimento das obrigações contratuais. Entretanto, não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia (ID 65934413 - Pág. 4). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024